Tribunal: TJPA
Processo: 0011381-38.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011381-38.2019.8.14.0401

APELANTE: DEIVID DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §§2º e 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL VALORADO CORRETAMENTE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Apelação voltada ao argumento de redução da pena-base ante a utilização de fundamentação inidônea por parte do magistrado sentenciante.

02 – Constatação da regularidade da fundamentação exarada pelo
juízo a quo
no tocante ao vetor judicial das consequências do crime, com posterior manutenção da pena-base imposta, nos termos da súmula nº 23 desta Corte.

03 – Manutenção da pena-definitiva alcançada.

04 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Deivid da Silva Costa
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 158, §§1º, e 3º, do Código Penal.

Na peça acusatória (
Num. 5280232 - Págs. 2 a 4
), há,
ipsis litteris
:

Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 02 de junho de 2019, por volta das 11h, a Sra. SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO, de 61 anos de idade, saiu da igreja da Trindade e quando ia entrar em seu veículo tipo Corola, placa QEE-9178, o qual estava estacionado na Trav. Presidente Pernambuco, no bairro de Batista Campos, foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles posteriormente identificado como o ora denunciado.

A vítima, mediante ameaças, foi obrigada a passar para o banco de trás do carro e, enquanto o individuo ainda não identificado assumiu a direção do automóvel, o denunciado ficou com a ofendida no banco de trás, momento em que revistou a bolsa dela e encontrou cartões de crédito e de débito. A ofendida foi obrigada a informar a sua senha e TOKEN. Ato contínuo, os infratores passaram transitar pela cidade realizando compras.

Permaneceu a vítima, durante toda a ação, sendo ameaçada pelo denunciado, o qual dizia: "SE VOCÊ FIZER BESTEIRA EU VOU TE MATAR".

No momento em que o indivíduo que estava na direção do veículo saiu para realizar um saque, o veículo foi abordado por policiais militares, oportunidade em que o denunciado tentou evadir do carro levando a vítima como refém.

Os agentes públicos relataram à Autoridade Policial que ouviram pelo rádio a informação do roubo e que a vitima ainda estava em poder dos assaltantes, tendo localizado o veiculo parado na Passagem Dois de Junho com a Rua Lauro Sodré, o qual aparentava estar sem ninguém, contudo, visualizaram, em que pese a película, o vulto de duas pessoas no interior do automóvel, momento em que a vítima saiu do veiculo com o denunciado agarrado em suas costas e os dois caíram no chão. Foi determinado que o denunciado largasse a vítima. Ele atendeu ao comando, mas partiu na direção da guarnição policial gritando: " EU SOU REFEM ... EU SOU REFEM...". O policial JOÃO WALTER OLIVEIRA DA SILVA efetuou um disparo na direção do chão para conter impedir que o denunciado avançasse em direção à guarnição e, em seguida, ele foi contido e preso em flagrante.

Os bens subtraídos da vítima, os quais não estão descritos no procedimento policial, foram levados pelo coautor que não foi identificado.

Não há relato de emprego de arma na ação delitiva.

Na oportunidade de seu interrogatório, o acusado permaneceu em silêncio.

Houve o recebimento correlato (
Num. 5280233 - Págs. 1 a 3
).

Foi apresentada resposta escrita por intermédio da Defensoria Pública (
Num. 5280234 - Págs. 1 a 3
).

Sobreveio audiência, na qual ouviram-se 02 (duas) testemunhas de acusação, a vítima e se interrogou o apelante (
Num. 5280235 - Págs. 1
).

As partes apresentaram memoriais (
Num. 5280236 - Págs. 1 a 5 e 6 a 13
).

Ao sentenciar (Num. 5280237 - Págs. 1 a 6), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o recorrente, pela prática do artigo 158, §§1º e 3º do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais de apelação por parte do recorrente pugnando pela redução da pena-base ao seu mínimo legal (Num. 5280238 - Págs. 9 a 12).

Contrarrazões ministeriais ao recurso do ora apelante no sentido de dar-lhe provimento (Num. 5280238 - Págs. 14 a 16).

Autos distribuídos neste 2º grau sob minha relatoria Num. 5280238 - Pág. 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 5280239 - Págs. 2 a 7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem, não é o caso dos autos, como veremos a seguir.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado
(Num. 27553101 - Págs. 9 a 12):

Em face do exposto,

1-Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Deivid da Silva Costa como incurso nas sanções do artigo 158, §§ 1° e 3°, do Código Penal.

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:
culpabilidade
normal à espécie; é
reincidente
, porém tal circunstância será analisada na fase adequada,

evitando-se o bis in idem; nada nos autos macula sua
conduta social
ou sua
personalidade
; os
motivos
do crime são próprios da espécie delitiva, pois buscava lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio; as
circunstâncias
do crime foram normais à espécie; as
consequências
do crime foram sérias, além do prejuízo financeiro, pois, como visto nos depoimentos prestados em juizo, a vítima, mulher idosa, ficou visivelmente traumatizada e aterrorizada com a ação agressiva do réu, ela demonstrou, também por meio de choro incontido, o terrível abalo psicológico decorrente da ação criminosa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime. Não existem elementos de convicção satisfatórios para aferir adequadamente a situação económica do réu.

3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. Conforme certidão criminal de fis. 04, o réu é reincidente, contra ele pesa uma execução criminal pela prática de crime doloso contra a vida (Proc. n° 0009749-44.2006.8.14.0401); consequentemente, agravo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa (art. 61, I, do Código Penal). Como o réu confessou sua ação criminosa, atenuo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa (art. 65, III, d, do Código Penal). O acusado cometeu o crime com um comparsa não identificado, razão pela qual aumento a sanção em um terço (§ 1º do art. 158 do Código Penal). Não há causa de diminuição de pena a valorar. Assim, torno a pena concreta e definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção. Nos termos do art. 33, § 2°, "a", do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado.

5. O condenado está preso cautelarmente desde o dia 02/06/2019. Dessa forma, nos termos do art. 42 do Código Penal (detração), esse período de custódia cautelar deve ser abatido pelo juízo da execução penal da sanção estabelecida no item 3, sem nenhuma repercussão, neste momento processual, no regime estabelecido no item 4.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas as consequências do crime, com elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador, não havendo equívocos a reparar.

Embora o prejuízo financeiro seja intrínseco ao crime de extorsão, vê-se que na espécie foi excessivo, cerca de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) – cinco mil reais em compras, um mil reais em saque do seu cartão e um mil e seiscentos reais relativo à chave do carro -, conforme relatado pela vítima em audiência (mídia constante no Num. 5281139), o que já respalda a negativação de tal vetor.

Ademais, foi sobrepesado o abalo psicológico causado a vítima (a qual é idosa, o que inclusive caracterizaria a agravante
prevista no art. 61, “h” do CP)
, confirmado por ela em audiência e demonstrado por seu choro incontido

(mídia no Num. 5281145). Este elemento, também, é idôneo para exasperar a pena base.

Por isso, mantenho-a valorada negativamente.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM QUANTUM LIGEIRAMENTE SUPERIOR A 1/2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO DO DELITO,
PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL
E VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA
CONTRA A VÍTIMA
. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. In casu, s
ão desfavoráveis os vetores
da culpabilidade,
consequências
e circunstâncias do delito,
tendo sido apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda
em patamar um pouco superior a 1/2, já que, além da premeditação do crime
e do

prejuízo financeiro considerável causado (R$ 4.000,00),
também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu violência real contra a Vítima - agredida com socos e chutes durante a ação criminosa - e, além disso, os acusados abriram a porta traseira da camionete e tentaram obrigá-la a entrar no veículo.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 730.590/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, § 1º, DO CP). DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, II, "A", DO RISTJ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA.

1. A teor do disposto no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno deste Sodalício, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, o relator pode conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível, exatamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o óbice indicado no enunciado n. 182 da Súmula do STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESTEMUNHA. INQUIRIÇÃO DIRETA PELO MAGISTRADO. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a inversão da ordem de inquirição das testemunhas é nulidade relativa, que depende da demonstração do prejuízo pela parte.

2. Na espécie, colhe-se do acórdão recorrido que a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo suportado em razão da inversão da ordem de inquirição das testemunhas pelo Juízo singular. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

2. Na espécie, ainda que o reconhecimento fotográfico do paciente não tenha observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais, segundo a instância de origem, são aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada na impetração. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1 A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das consequências do delito, cuja avaliação negativa se ampara nas circunstâncias particulares de cometimento do crime, especialmente o abalo psicológico ocasionado nas vítimas, mostra-se adequada, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.

2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 653.364/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 12/11/2018.) (grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 anos a 12 anos de reclusão),
e, ainda, considerando a manutenção de 1 (um) vetor judicial valorado negativamente, justa a pena-base imposta em
6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, que se mostra de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Diante disso,
a reprimenda, inicialmente, aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Eis, ilustrativamente, o que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça diz a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS. QUANTUM ACRÉSCIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base.

2. A margem de discricionariedade autorizada ao Julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor acerca do grau de culpabilidade do agente e da pena necessária e suficiente à sua reprovação, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

4. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1937157/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Nas demais fases, não há o que se reparar, estando a pena final, concreta e definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato

dentro dos parâmetros de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 09/05/2023